Tribunal: STF
Processo: RHC 79331
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME DE USO DE DOCUMENTO
FALSO EM AÇÃO CAUTELAR PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL COMUM -
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA MANTIDO PELA UNIÃO - OFENSA
POTENCIAL - HIPÓTESE EM QUE SE CONFIGURA A COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA FEDERAL COMUM (CF, ART. 109, IV) - RECURSO IMPROVIDO.
- A competência penal da Justiça Federal comum - que possui
extração constitucional - reveste-se de caráter absoluto, está sujeita
a regime de direito estrito e apenas deixa de incidir naquelas
hipóteses taxativamente indicadas no texto da própria Carta Política:
(a) nos crimes eleitorais, (b) nos crimes militares e (c) nas
contravenções penais em geral.
- Compete à Justiça Federal comum processar e julgar,
dentre outros ilícitos penais, os crimes praticados contra os
serviços organizados e mantidos pela União (CF, art. 109, IV),
nestes incluídos os serviços judiciários federais.
- O comportamento delituoso de quem usa documento falso, em
qualquer processo judiciário federal, faz instaurar situação de
potencialidade danosa, apta a comprometer a integridade, a
segurança, a confiabilidade, a regularidade e a legitimidade de um
dos serviços essenciais mais importantes prestados pela União
Federal: o serviço de administração da Justiça.
- A locução constitucional "serviços (...) da União"
abrange, para efeito de definição da competência penal da Justiça
Federal comum, as atividades desenvolvidas pela magistratura da
União nas causas submetidas à sua apreciação. Nesse contexto, o bem
jurídico penalmente tutelado - cuja ofensa legitima o reconhecimento
da competência da Justiça Federal - é o próprio serviço judiciário
mantido pela União.